Tribunal: TJSP
Processo: 0009164-50.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CHEQUE. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC. Instaurado cumprimento de sentença em face de ex-sócio da empresa executada, que não compunha o polo passivo da demanda, conforme já reconhecido por V. Acórdão anterior, já transitado em julgado. Ilegitimidade passiva configurada. Ausente desconsideração da

Ementa:
CHEQUE. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC. Instaurado cumprimento de sentença em face de ex-sócio da empresa executada, que não compunha o polo passivo da demanda, conforme já reconhecido por V. Acórdão anterior, já transitado em julgado. Ilegitimidade passiva configurada. Ausente desconsideração da personalidade jurídica ou outra causa de ampliação do polo passivo que possa alcançar o ex-sócio da executada. Extinção mantida, por fundamento diverso. Condenação em custas acertada. Exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade processual na origem, com fulcro no art. 98, §3o, do CPC. Recurso não provido, com observação.